Tribunal: TJMT
Processo: 0005964-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005964-72.2017.8.11.0041
Recorrentes: Armando Martins de Oliveira e Neila Leite de Barros Oliveira
Recorridos: Espólio de José Abílio Manso Raimundo da Rocha e Jandira Manso Raimundo da Rocha
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Armando Martins de Oliveira e Neila Leite de Barros Oliveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102146955):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – BEM ADQUIRIDO PELO PROMITENTE VENDEDOR (EMBARGANTE/APELANTE) EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL – CARTA DE ARREMATAÇÃO REGISTRADA – PROMITENTE COMPRADOR (EXEQUENTE/APELADO) QUE EXIGE A BAIXA DE CONSTRIÇÕES PREEXISTENTES À ARREMATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE O PROMITENTE VENDEDOR (EMBARGANTE/APELANTE) SE COMPROMETEU A ENTREGAR O BEM LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS E A ARCAR COM TODOS OS ENCARGOS DEVIDOS ATÉ A DATA DO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Embora a aquisição em hasta pública seja ‘considerada modo de aquisição de propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de eventual ônus [...]’, é do arrematante, como novo proprietário, ‘[...] o lídimo direito de expurgar qualquer registro pretérito que seja sugestivo de restrições ao livre e desembaraçado comércio da coisa’. (STJ - REsp: 1694980 SP 2016/0270135-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 26/08/2020).
2- No caso concreto, não prospera a tese dos Apelantes de que baixa dos gravames é de responsabilidade daquele que promoveu o registro das constrições na matrícula do imóvel, ou daquele que colocou o bem na hasta pública, muito menos o argumento de que não têm responsabilidade em arcar com os custos, pois sendo arrematantes do imóvel, é deles o direito de buscar a baixa das constrições e, se não bastasse, se comprometeram contratualmente em entregar o imóvel livre e desembaraçado ao promissário comprador e a pagar todos os encargos devidos até a data do registro da Escritura Pública”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0005964-72.2017.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Armando Martins de Oliveira e Neila Leite de Barros Oliveira, mantendo, assim, a sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos nos autos dos embargos à execução oposto em desfavor de José Abílio Manso Raimundo da Rocha, sucedido por Abílio Raimundo da Rocha e Jandira Manso Raimundo da Rocha.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.499, VI, e 1.500 do Código Civil, ao argumento de que “no momento em que um terceiro adquire uma propriedade por meio de arrematação judicial, ocasiona o rompimento tanto com os antigos proprietários quanto com os ônus contidos na matrícula, pois os valores são transacionados na hasta pública”.
Argumentam que “a possibilidade de uma pessoa adquirir um bem imóvel em um leilão, e após a arrematação obter uma certidão de ônus positiva é inexistente, especificamente pela natureza jurídica de sua aquisição – originária – razão pela qual vêm os Recorrentes pleitear a esta Colenda Câmara a reforma da sentença”.
Recurso tempestivo (id 105574993) e preparado (id 105577473).
Contrarrazões no id 108240992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1.499, VI, e 1.500 do Código Civil, os recorrentes alegam que “no momento em que um terceiro adquire uma propriedade por meio de arrematação judicial, ocasiona o rompimento tanto com os antigos proprietários quanto com os ônus contidos na matrícula, pois os valores são transacionados na hasta pública”.
Argumentam que “a possibilidade de uma pessoa adquirir um bem imóvel em um leilão, e após a arrematação obter uma certidão de ônus positiva é inexistente, especificamente pela natureza jurídica de sua aquisição – originária – razão pela qual vêm os Recorrentes pleitear a esta Colenda Câmara a reforma da sentença”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) de acordo com o parágrafo segundo, da Cláusula 11, do ajuste, ambos os imóveis deveriam ser entregues livres de quaisquer ônus, de ocupantes e de qualquer dívida trabalhista; contudo, os Apelantes não cumpriram essa parte da avença, pois sobre o imóvel da matrícula n.o 2.021, ainda pendem restrições advindas de hipotecas judiciais e garantias hipotecárias em nome de terceiros”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a existência de cláusula contratual que impõe a obrigação da transferência do imóvel da matrícula 2.021 do CRI de Chapada dos Guimarães livre e desembaraçado de qualquer registro de ônus.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.